Tribunal: TJBA
Processo: 8027936-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027936-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE MELO CARDOSO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UHE PEDRA DO CAVALO. ACÓRDÃOS DO STJ EM QUE SE ENTENDE PELA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 17 DO CDC. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE PROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEJA APENAS PARCIAL, QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DO DANO AMBIENTAL, BEM COMO SEUS EVENTUAIS IMPACTOS NO BIOMA DA REGIÃO, CABENDO AOS AUTORES PROVAR SUA CONDIÇÃO DE PESCADORES, QUANDO E ONDE EXERCIAM A ATIVIDADE, ASSIM COMO OS DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUALMENTE SOFRIDOS.

1. Inicialmente, é importante mencionar que a única matéria em discussão é a inversão do ônus da prova, e não a competência das varas de consumo e a aplicação do CDC ao caso concreto. Tal delimitação, inclusive, se encontra estampada nos pedidos do recurso.

2. Em respeito à jurisprudência da Corte Superior, adoto o entendimento de que se aplica o art. 17, do CDC, da seção sobre a responsabilidade pelo fato do serviço, onde se determina que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”, na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresária destina à fabricação de produtos ou prestação de serviços. Nestes termos, conclui-se pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda.

3. Realmente, o trecho da decisão agravada é sucinto, mas isso não afasta, em primeiro lugar, a hipossuficiência dos autores, que são pessoas pobres e sem condições técnicas ou financeiras de produzir provas complexas. De mais a mais, é verossímil a narrativa de que ocorreram impactos ambientais em decorrência da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo pelos agravantes. Entretanto, o Juízo a quo se equivocou quando deferiu, genericamente, a inversão do ônus da prova. Neste ponto, a decisão merece reforma.

4. Por um lado, de fato os agravantes possuem melhores condições técnicas para provar a existência ou não do dano ambiental, bem como seus eventuais impactos no bioma da região. Súmula nº 618 do STJ.

5. Ainda que o CDC consigne “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” como direito básico do consumidor, tal disposição não exime a parte de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do STJ.

6. Os agravados devem provar que efetivamente são pescadores, quando e onde realizavam sua atividade, bem como os danos materiais e morais individualmente experimentados. Tais provas seriam impossíveis para os agravantes, de forma que a inversão do ônus probatório nestas matérias é vedada pelo art. 373, § 1º e 2º, do CPC.

7. Decisão parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027936-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como agravados JOSE CARLOS DE MELO CARDOSO e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03